Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703347-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPPLY BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre eventual aplicação do Tema 614 do STJ ao caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator